Tribunal: STF
Processo: ARE 1562669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 51):



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. CERCEAMENTO DE DEFESA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. O ordenamento jurídico vigente confere expressamente ao tribunal prolator da decisão recorrida a incumbência de decidir, em caráter prévio, sobre a admissibilidade do recurso de revista, competindo-lhe não só proceder ao exame dos pressupostos genéricos do recurso, como também dos específicos, sendo suficiente, para tanto, que aponte os fundamentos que o levaram a admitir ou a denegar seguimento ao apelo (art. 896, § 1.º, da CLT), não prejudicando nova análise da admissibilidade recursal pelo TST. Assim, não há falar em violação do art. 5.°, LV, da CF, porquanto assegurados o acesso ao Judiciário, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa ou ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento a que se nega provimento. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O acórdão recorrido analisou a matéria debatida nos autos, estando suficientemente fundamentado, uma vez que consignou expressamente as razões de fato e de direito no tocante ao parecer da Polícia Federal, não havendo omissão quanto às questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Agravo de instrumento a que se nega provimento. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NORMAS DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSTALAÇÃO DE VIDROS BLINDADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Hipótese em que o Tribunal Regional condenou o reclamado na obrigação de fazer consistente em instalar vidros blindados na fachada externa e na porta de entrada da agência Cidade Verde, sob o fundamento de que a Lei Municipal pode instituir normas, dentro de sua competência legislativa, sobre medidas de segurança a serem adotadas pelos estabelecimentos bancários. 2. No tocante à competência legislativa, a jurisprudência desta Corte Superior entende não haver usurpação de competência legislativa pelo Município na edição de norma visando disciplinar o sistema de segurança bancário, porquanto há competência concorrente dos entes federativos. Precedentes. 3. Relativamente à obrigação de fazer, verifica-se que o art. 8.º, § 1.º e § 2.º, da Lei Municipal n. 4.073/2001, estabelece a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de segurança que visam a resguardar o ambiente de trabalho daqueles que desempenham suas atividades no âmbito das instituições bancárias. Tal exigência mostra-se em consonância com o art. 154 da CLT. Tendo em vista a peculiaridade dos serviços prestados, em local que requer maior segurança, porquanto a vida e a integridade física dos trabalhadores estão expostas a maiores riscos, a medida tem por escopo a redução dos riscos inerentes ao trabalho, nos termos do art. 7.º, XXII, da CF. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DANOS MORAIS COLETIVOS. ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA. Os precedentes colacionados à fl. 594 do Pje são inválidos para comprovação de divergência jurisprudencial porque tratam de situação fática diversa dos autos, nos termos da Súmula 296, I, do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A jurisprudência desta Corte Superior fixou o entendimento de que a revisão do quantum indenizatório somente é possível quando a importância se mostrar exorbitante ou irrisória. Na hipótese, tratando-se de assalto em agência bancária, verifica-se que o valor fixado de R$ 20.000 (vinte mil reais) por empregado levou em conta a extensão do dano, o porte econômico da empresa, o caráter punitivo e pedagógico da condenação e as circunstâncias específicas do caso. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. Esta Corte uniformizou sua jurisprudência, por meio da Súmula 219, item III, no sentido de entender devidos os honorários advocatícios, por mera sucumbência, quando o Sindicato atua na condição de substituto processual. Precedentes. Incidem os óbices do art. 896, § 7.°, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. DANOS MORAIS. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Hipótese em que o Tribunal Regional fixou a indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada empregado substituído, em razão da ocorrência de um assalto à agência Cidade Verde. Esta Corte Superior adota o entendimento de que, na instância extraordinária, a sua revisão só é cabível em caráter excepcional, como nas hipóteses de quantias irrisórias ou exorbitantes, únicas a autorizarem a violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na hipótese, considerando a extensão do dano, o porte econômico da empresa, o caráter punitivo e pedagógico da condenação e as circunstâncias do caso, entende-se que o quantum fixado pelo TRT a título de danos morais (R$ 20.000,00 - vinte mil reais para cada empregado substituído) não se mostra desarrazoado nem desproporcional. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, I, VI e XXII; 24, VI; e 114, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 52, p. 8-9):



    “Com todo o respeito, mas a matéria é disciplinada por legislação federal uma vez que o tema segurança bancária nada mais é do que espécie do gênero segurança pública, esta totalmente estranha ao vínculo empregatício e à relação de trabalho que justificariam, por si só e de acordo com os precedentes do referido verbete sumular, a tramitação da ação civil pública perante a Justiça Especializada trabalhista. 



    O art. 22, VI, da Lei Fundamental, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre “sistema monetário de medidas, títulos e garantia de metais”. Admitir-se interpretação elástica ou subsumir o caso à esfera da segurança do meio ambiente do trabalho para desviar o foco da competência privativa da União e tentar, por caminhos curvos, induzir, data vênia, à compreensão de uma competência concorrente da União, Estados e Municípios (invocando-se a regra do art. 24, VI, da CF) é imiscuir-se tangencialmente ao tema principal = que é e sempre será o da segurança pública.” 



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável o óbice da Súmula 280 do STF e por ser necessária a análise de legislação infraconstitucional (eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário desta Casa, no julgamento da ADI 3921/SC, de minha relatoria, reconheceu, em respeito ao pacto federativo, a competência comum dos entes federados para legislar sobre questões de instalações de segurança em agências bancárias. Reproduzo a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. FEDERAÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM. EXIGÊNCIA POR ESTADO DA FEDERAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria. 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria. Precedentes. 



    4.. Ação direta julgada improcedente.”



    Assim sendo, constato que Tribunal Superior do Trabalho, ao concluir pela validade de lei municipal que determinou instalação de vidro blindado em agências bancárias, está em consonância com a jurisprudência recentemente firmada por esta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente